Tribunal: TJSP
Processo: 1025354-57.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Contrato de cessão de uso de marca e fornecimento de combustíveis com exclusividade. Ação de resolução contratual c.c. cobrança de multa. O inadimplemento contratual imputado à ré na petição inicial não se resume à não aquisição da quantidade de produtos ajustada no contrato, mas expressamente ao fato de ter ela decidido "alterar totalmente a manifestação visual do posto retirando todos os

Ementa:
Contrato de cessão de uso de marca e fornecimento de combustíveis com exclusividade. Ação de resolução contratual c.c. cobrança de multa. O inadimplemento contratual imputado à ré na petição inicial não se resume à não aquisição da quantidade de produtos ajustada no contrato, mas expressamente ao fato de ter ela decidido "alterar totalmente a manifestação visual do posto retirando todos os elementos caracterizados, bem como as cores da marca SHELL". Nos termos do art. 6o da Resolução no 623/13, compete às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial julgar os recursos e ações originárias relativos a falência, recuperação judicial e extrajudicial, principais, acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal, envolvendo a Lei no 11.101/2005, bem como as ações principais, acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts. 966 a 1.195) e na Lei no 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que envolvam propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei no 8.955/1994). Competência da Col. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial já reconhecida no Agravo de Instrumento no 2246606-10.2019.8.26.0000, julgado por aquele órgão fracionário. Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado em casos análogos. Ainda que não houvesse competência da Col. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, esta seria da Col. 35a Câmara de Direito Privado, à qual originalmente foi distribuído o mencionado agravo de instrumento.

Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado.